Tribunal: TJPA
Processo: 0802210-48.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802210-48.2024.8.14.0401

APELANTE: FABIANA ARAUJO MACIEL

APELADO: EDIMILSON PEREIRA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE DURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO ATUAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta contra sentença que manteve medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006, fixando prazo de seis meses de duração, a contar da sentença.

2. A recorrente sustenta que as medidas devem vigorar por prazo indeterminado, enquanto persistir o risco à vítima, à luz do Tema 1.249 do STJ e da Lei nº 14.550/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência devem ser mantidas por prazo indeterminado, independentemente de demonstração concreta da persistência do risco à integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STJ, no julgamento do Tema 1.249, firmou entendimento de que as medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória e devem perdurar enquanto subsistir situação concreta de risco, não se sujeitando, em regra, a prazo previamente determinado.

5. A manutenção das medidas exige a presença atual dos pressupostos fáticos que justificaram sua imposição, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter restritivo da providência.

6. No caso concreto, não houve registro de novos fatos ou descumprimento das medidas durante o período de vigência, tendo o recorrido participado regularmente de grupo reflexivo.

7. A vítima foi intimada para manifestar eventual persistência do risco, permanecendo inerte, inexistindo elementos concretos aptos a demonstrar situação atual de ameaça.

8. Ausente comprovação da continuidade do risco, não se justifica a imposição de restrição por prazo indeterminado à liberdade de locomoção do recorrido, sem prejuízo de novo requerimento em caso de fato superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza de tutela inibitória e devem perdurar enquanto subsistir situação concreta de risco à integridade da vítima. 2. Inexistindo demonstração atual da persistência do risco, não se justifica a manutenção das medidas por prazo indeterminado, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 18, § 6º, 19, § 1º, 22 e 23; Lei nº 14.550/2023.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por F. A. M., por intermédio da Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que manteve as medidas protetivas deferidas pelo prazo estabelecido na decisão liminar, conforme consta do ID nº 24340860.

A sentença recorrida fundamentou-se no art. 355, I, do CPC, afirmando que o objeto do processo era a apreciação da manutenção ou revogação da medida protetiva de urgência, não sendo necessária a dilação probatória, e que a natureza jurídica das medidas protetivas se subordina ao procedimento do CPC, conforme entendimento do TJPA e do STJ.

Na sentença de 14/08/2024 (ID nº 24340860), o juízo de primeiro grau deferiu as medidas protetivas de urgência (proibição de aproximação, contato e frequência à residência da vítima) por um prazo de seis meses, a partir da data da sentença, com base no art. 22, § 4º, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O requerido contestou a decisão, alegando que a aplicação do rito do CPC seria inadequada e que a manutenção das medidas sem prazo determinado violaria o princípio da razoável duração do processo. O juízo de primeiro grau rejeitou o pedido de revisão periódica das medidas, considerando que a vítima, como maior interessada, deveria manifestar a necessidade de prorrogação, e que a ausência de novos fatos criminosos ou descumprimento das medidas indicava o esvaziamento do risco.

Nas razões do apelo (ID nº 25728696), a defesa sustenta que a sentença recorrida errou ao fixar prazo determinado para as medidas protetivas, alegando que a jurisprudência do STJ (REsp 2.070.717-MG) determina que as medidas devem vigorar enquanto persistir o risco à vítima, independentemente de prazo fixo.

A apelante, ora vítima, argumenta que a Lei nº 14.550/2023 reforça essa orientação, exigindo que as medidas permaneçam enquanto houver risco à integridade física, psicológica, patrimonial ou moral da vítima.

Ademais, alega que a revogação das medidas deixaria a vítima exposta a novas agressões, defendendo a necessidade de intervenção judicial para garantir sua segurança.

Em contrarrazões (ID nº 24340875), o apelado sustenta que a sentença recorrida está correta, pois o juízo de primeiro grau considerou que, ao longo dos seis meses de vigência das medidas, não houve novos fatos criminosos ou descumprimento, indicando o esvaziamento do risco. Ressalta que a jurisprudência do STJ (Tema 1.249) reconhece que as medidas protetivas têm natureza de tutela inibitória e devem ser fixadas por prazo indeterminado, mas que sua duração deve ser proporcional ao risco, podendo ser revisada pelo magistrado de ofício ou a pedido das partes.

O 11º Procurador de Justiça Criminal, Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de custos iuris, opinou pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação, nos termos da manifestação.

A decisão de 06/02/2025 (ID nº 24689335) redistribuiu o feito para as Turmas de Direito Penal, diante da controvérsia sobre a competência para julgamento de recursos contra medidas protetivas do art. 22, III, da Lei Maria da Penha, conforme entendimento do STJ e do TJPA.

Os autos foram redistribuídos a minha Relatoria em 07/02/2025.

Analisando detidamente os autos, observei que as medidas protetivas foram aplicadas ao apelante em 02 de fevereiro de 2024, tendo sido mantidas em sentença condenatória em 14 de agosto de 2024.

Contudo, verificado que na data da sentença já havia transcorrido o tempo das medidas protetivas, a saber: 06 (seis) meses, determinei a intimação da vítima para que dissesse se ainda persistiam os motivos que ensejaram a aplicação das medidas protetivas.

A apelante foi intimada em 07/08/2025, conforme Certidão juntada à ID 29019656, porém não houve manifestação da ofendida, tendo sido Certificado pela Secretaria da UPJ-Penal (ID 30519559).

Instado a se manifestar novamente, o Douto Procurado de Justiça Hezedequais Mesquita da Costa, ratificou in totum os termos da manifestação exarada no documento de ID. n. 25728696 - Pág. 1/8, a fim de que seja CONHECIDO e julgado IMPROVIMENTO o Recurso de Apelação interposto por FABIANA ARAÚJO MACIEL.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Do pedido de manutenção das medidas protetivas por tempo indeterminado.

A defesa sustenta que a sentença recorrida errou ao fixar prazo determinado para as medidas protetivas, alegando que a jurisprudência do STJ (REsp 2.070.717-MG) determina que as medidas devem vigorar enquanto persistir o risco à vítima, independentemente de prazo fixo.

A apelante argumenta que a Lei nº 14.550/2023 reforça essa orientação, exigindo que as medidas permaneçam enquanto houver risco à integridade física, psicológica, patrimonial ou moral da vítima.

Ademais, alega que a revogação das medidas deixaria a vítima exposta a novas agressões, defendendo a necessidade de intervenção judicial para garantir sua segurança.

Analisando detidamente os autos, não assiste razão a apelante.

In casu, a apelante registrou em 31.01.2024, Boletim de Ocorrência Policial na Divisão Especializada de Atendimento à mulher, e ao final requereu a concessão de medidas protetivas de urgência em face do apelado, seu ex-marido, sob a alegação de ter sofrido crime de injúria por ele praticado na data de 27/01/2024.

Em 02.02.2024, foram determinadas as seguintes medidas protetivas:

“Diante do relato da requerente, e tendo em vista que a demora do processo pode acarretar dano irreparável ou de difícil reparação à sua vida, integridade física, moral e psicológica, com fundamento no art. 19, § 1º c/c 22 e 23 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO o pedido e aplico de imediato as seguintes medidas protetivas de urgência, em relação ao Requerido: a) PROIBIÇÃO de se aproximar da vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros; b) PROIBIÇÃO de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação; e c) PROIBIÇÃO de frequentar a residência da vítima.”

Foi proferida sentença (ID. 24340860) em 14/08/2024, a qual julgou procedente o pedido da autora, mantendo as medidas protetivas de urgência e fixando o prazo de 06 (seis) meses de duração, a partir da data da sentença.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais n.º 2.070.717/MG, 2.070.857/MG e 2.070.863/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.249), firmou entendimento no sentido de que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza jurídica de tutela inibitória, devendo perdurar enquanto presente a situação concreta de risco à integridade da mulher, independentemente da existência ou não de procedimento policial ou judicial em trâmite.

Naquele julgamento paradigmático, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses jurídicas: (i) as medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória, sendo autônomas e não condicionadas à existência de boletim de ocorrência, investigação policial ou ação judicial, seja ela cível ou penal; (ii) a vigência dessas medidas deve estar vinculada à persistência da ameaça à integridade da mulher, razão pela qual sua fixação não se submete a prazo predeterminado, mantendo-se por tempo indeterminado enquanto subsistir a situação de risco; (iii) o reconhecimento de causas extintivas da punibilidade, o arquivamento do inquérito policial ou eventual absolvição penal não acarretam, automaticamente, a cessação das medidas protetivas, especialmente quando persistir a situação fática que justificou a concessão da tutela; e (iv) tais medidas não se sujeitam a revisão periódica compulsória, cabendo ao magistrado proceder à sua reavaliação de ofício ou mediante provocação, desde que demonstrada, de forma concreta, a cessação do risco que motivou sua imposição, devendo tal reavaliação observar o contraditório, com a prévia oitiva da vítima e do suposto agressor.

Esse entendimento jurisprudencial harmoniza-se com o que dispõe o §6º do art. 18 da Lei nº 11.340/2006, o qual preconiza que as medidas protetivas de urgência permanecerão em vigor enquanto houver risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da mulher ou de seus dependentes.

Apesar da ausência de previsão legal específica acerca do prazo de duração dessas medidas, a jurisprudência consolidada orienta que sua fixação deve observar critérios que assegurem a efetividade do sistema protetivo voltado às vítimas de violência doméstica e familiar, conforme os objetivos traçados pela própria Lei Maria da Penha.

Contudo, por se tratar de providência de índole acautelatória, dotada de conteúdo restritivo de direitos fundamentais, sobretudo do direito de locomoção do suposto agressor, a manutenção das medidas deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo perdurar apenas enquanto subsistirem os pressupostos fáticos que a justificaram.

No caso concreto, o Juízo a quo considerou que não restou demonstrado fato novo capaz de indicar a continuidade da situação de vulnerabilidade da ofendida.

A decisão de indeferimento da prorrogação das medidas protetivas encontra respaldo na ausência de elementos que evidenciem a subsistência da ameaça, não se mostrando legítima a imposição de restrição por prazo indefinido à liberdade de locomoção do apelado, conforme pretendido pela recorrente.

Vale, ainda, destacar que o apelado compareceu a todas as reuniões do Grupo Reflexivo, conforme Certidão colacionada à ID 24340859 – Pág. 110, mostrando clara intenção de não reiterar na conduta delitiva.

Ademais, verifica-se que a vítima foi devidamente intimada em 07/08/2025, conforme Certidão juntada à ID 29019656, para manifestar-se acerca da necessidade de manutenção das medidas protetivas. Entretanto, a ofendida permaneceu inerte, não apresentando qualquer manifestação nos autos, circunstância que foi formalmente certificada pela Secretaria da UPJ-Penal, em 05/10/2025, conforme Certidão constante do ID 30519559.

Diante desse quadro processual, a ausência de manifestação da ofendida, mesmo após regular intimação, conduz à conclusão de que não há, nos autos, elementos concretos que indiquem a persistência de situação atual de risco ou ameaça apta a justificar a manutenção das medidas restritivas.

Assim, esvaziado o risco anteriormente identificado, não se mostra legítima a imposição de restrição por prazo indefinido à liberdade de locomoção do apelado, conforme pretendido pela recorrente.

Ressalte-se, por fim, que tal conclusão não impede que, em eventual reiteração de conduta ofensiva ou surgimento de novos indícios de ameaça, a vítima possa requerer, perante as autoridades competentes, a reavaliação da situação fática e, se for o caso, a concessão ou o restabelecimento das medidas protetivas de urgência.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, a fim de manter in totum a r. decisão do Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026